Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736883-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS MAGRI PEREIRA DA SILVA FREITAS APELADO: IBES INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E SAUDE, RAF EDUCACAO E SAUDE GRADUACAO POS GRADUACAO E EXTENSAO LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que comprove objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça deferida em 21.02.2014, pelo Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (id. 20629571). Brasília, 03 de outubro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator